Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, sob a alegação de omissão/contradição quanto a aspectos relacionados à individualização da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto a diversos tópicos relacionados à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste o alegado vício de omissão e de contradição no julgado que expressamente enfrentou a todas as teses elencadas no recurso de apelação.
4. A via eleita não se mostra apropriada para revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.